Tribunal: STF
Processo: RE 96708
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-18
Data de publicação: 1982-05-18

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES CORPORAIS GRAVES. TRANCAMENTO DO
INQUERITO POLICIAL MEDIANTE "HABEAS CORPUS" QUE PROCLAMOU A AUSÊNCIA
DE TIPICIDADE NO FATO, OBSTANDO, ASSIM, QUE FOSSEM PRATICADAS
DILIGENCIAS TENDENTES A ESCLARECER AS CIRCUNSTANCIAS
CARACTERIZADORAS DA OCORRENCIA. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL ACOLHIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.